Tribunal: TJDFT
Processo: 0716836-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716836-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERITON CRUZ DA SILVA AGRAVADO: DIEGO RABELO SILVA TOLEDO, FABIANA DE SOUZA TOLEDO D E C I S Ã O O Agravante pretende a reconsideração do decisum que indeferiu, na origem, as benesses da assistência judiciária gratuita (ID 25946027, p. 2[1]). Para comprovar a hipossuficiência, juntou extratos de movimentações bancárias dos meses de fevereiro e março de 2021 (ID 25946031, p. 2/5). O recurso é tempestivo e a representação processual é regular. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil[2], o Requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência do Agravante demonstrar, mediante a exibição de documentos, sua hipossuficiência econômica. Em sendo empregado, pensionista ou aposentado trazer os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito, por exemplo. Ante ao exposto, INTIME-SE o Agravante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no PRAZO de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultada, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil[3]. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 1 de junho de 2021, 12:51:01. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Não está demonstrado que as atividades do réu-reconvinte foram afetadas pela atual pandemia. Pelo contrário, é de conhecimento público que as atividades rurais não foram atingidas pelas ordens (sic) de suspensão das atividades, de sorte que é ônus do autor a prova a respeito do fato, não podendo tal conclusão decorrer do simples cenário pandêmio. Já o extrato da conta corrente não revela, por si só, quadro de hipossuficiência, sobretudo porque não é incomum a existência de mais de uma conta bancária titularizada pela mesma pessoa. Ademais disso, quem celebra um contrato no valor de R$ 440.000,00 parece não estar em condições de exigir que a sua lide seja custeada pelos demais contribuintes. Indefiro, portanto, os benefícios da assistência judiciária gratuita. Recolham-se as custas da reconvenção no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento de sua inicial. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.